Tribunal: STF
Processo: RHC 188153
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. JOEL ILAN PACIORNIK no HC 550.205/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, no mínimo legal, pela prática de crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, negado o apelo em liberdade. 
    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2217023-77.2019.8.26.0000, com pedido de liminar, dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando, em síntese, a cassação da sentença condenatória por falta de justa causa, por considerar o recorrente como o autor do roubo, expedindo-se, assim, alvará de soltura. A liminar foi indeferida. Sobreveio, então, acórdão julgado pela 1ª Câmara Criminal da Corte Estadual, que denegou o writ.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou novo Habeas Corpus, com pedido de liminar, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a expedição de alvará de soltura, em razão da ilegalidade da prisão preventiva imposta ao recorrente, baseada exclusivamente na gravidade abstrata do crime. 
    A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de origem reduziu a pena do recorrente para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, pela prática de crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.
    Neste recurso, a defesa requer, "considerando os fatos e fundamentos acima delineados, assim como a coação ilegal, pelo fato de não haver justa causa para a sua prisão, pela FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO, e principalmente pela AUSÊNCIA DE PROVAS, seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO, concedendo a ORDEM DE HABEAS CORPUS EM FAVOR DE LEANDRO DE SOUZA PARDINI, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, por ser de direito e de justiça".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente